Tribunal: TJMT
Processo: 1007156-36.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007156-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS PINHEIRO ARAUJO - CPF: 059.704.391-42 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DANO MORAL – AFASTADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus, eis que passou ao largo de qualquer mínima comprovação da relação jurídica e do débito levado à inscrição.

Declaração de inexistência do débito que se sustenta ante a ausência de contraprova pela parte recorrente a fim de indicar a legitimidade do débito negativado.

Sentença que se mostra em conformidade com a prova produzida nos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na exordial nos seguintes termos:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
MATHEUS PINHEIRO ARAUJO
em desfavor da
BANCO DO BRASIL S.A.
apenas para
DECLARAR
a inexistência do débito objeto da presente demanda e
OPINAR
pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido de indenização por danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte recorrente sustenta a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto a negativação teria decorrido do exercício regular de seu direito de credora.

A recorrida apresentou contrarrazões pleiteando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

Conforme se evola dos autos a parte recorrida/reclamante trouxe alegação de fato negativo, aduzindo que não possui relação jurídica com a parte recorrente e bem assim inexistem débitos a serem exigidos.

Nesse sentido, acabou a parte recorrida por atribuir à parte recorrente o ônus da prova, quer pelo fato de tratar-se de relação de consumo (CDC, art. 6, inciso VIII), quer pelo fato de que ao apresentar alegação de fato negativo acaba por transferir à parte adversa o ônus de comprovar a via inversa, isto é, o fato positivo; que no caso se satisfaz na comprovação da contratação (relação jurídica) e do débito dela advindo.

Ocorre que por ocasião da fase própria para tanto a parte recorrente apresentou defesa na qual muito embora rebata a alegação vertida na inicial sustentando a existência de contratação de cartão de crédito, não corrobora tal tese com qualquer mínimo elemento de prova a fim de socorrer o alegado.

Ainda que sustente a parte recorrente a existência da relação jurídica e que o débito levado à inscrição decorre da contratação de cartão de crédito, tal fato não se mostra suficientemente comprovado nos autos.

A parte recorrente/reclamada passa ao largo de qualquer comprovação da relação jurídica, limitando-se a apresenta tão só uma fotografia que seria do recorrido/reclamante, deixando de trazer aos autos o instrumento do contrato que origina o débito levado à registro em órgão de proteção ao crédito.

Nesse passo, não houve a parte recorrente por se desvencilhar da carga probatória a ela dirigida, eis que a ela competia comprovar a existência de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do recorrido, o que, frise-se, não fez.

Assim, escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial recorrido que reconhece a ilegitimidade do débito inscrito ante a ausência de comprovação de sua higidez.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (vinte por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023